Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019946-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), FABIO JOSE PADOVANI - CPF: 659.215.009-25 (AGRAVANTE), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por FABIO JOSE PADOVANI contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000842-73.2011.8.11.0046, movido em seu desfavor por URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME, que indeferiu o pedido de substituição de penhora de imóvel por bens móveis. O agravante sustenta que a substituição evitaria prejuízo excessivo e excesso de execução, argumentando que os bens ofertados são suficientes para garantir a dívida e não possuem gravames. O credor se opõe ao pedido, alegando dificuldades na comercialização dos bens sugeridos e inexistência de comprovação do seu pleno funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 847 do Código de Processo Civil para autorizar a substituição da penhora de imóvel por bens móveis oferecidos pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 847 do CPC permite a substituição da penhora desde que o executado demonstre que a medida será menos onerosa para si e não causará prejuízo ao exequente.

4.

A ausência de anuência do credor é fator relevante para a análise do pedido, especialmente quando há indícios de que os bens oferecidos não possuem liquidez suficiente para satisfazer o crédito exequendo.

5.

No caso concreto, não restou demonstrado que a substituição não causaria prejuízo ao exequente, uma vez que os bens móveis são de difícil comercialização, possuem registro de penhoras e hipotecas, e não há comprovação de seu funcionamento adequado.

6.

O excesso de penhora alegado pelo agravante não justifica, por si só, a substituição, pois eventual valor excedente será ajustado no pagamento final.

7.

A execução deve primar pela satisfação do crédito do exequente (art. 797 do CPC), e a substituição da penhora não pode servir para dificultar ou retardar o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da penhora somente pode ser deferida se comprovada a menor onerosidade ao executado e a ausência de prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do CPC.

2.

A discordância do credor é fator relevante quando há indícios de que os bens oferecidos possuem baixa liquidez ou não garantem adequadamente a execução.

3.

O excesso de penhora não justifica, por si só, a substituição do bem penhorado, pois a adequação do valor será feita no momento do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO JOSE PADOVANI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000842-73.2011.8.11.0046, movida em seu desfavor por URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME, perante a, que indeferiu o pedido de substituição de penhora
.

Alega que
é necessária a substituição da garantia, para evitar “excesso de execução que decorrerá da manutenção da penhora do imóvel em questão e, reitera-se, expressivo prejuízo que pode advir ao agravado, na ordem de mais de R$ 22 MILHÕES – ou mesmo R$ 18 milhões, caso consideradas as demais garantias anteriormente alinhavadas -, caso o bem seja vendido em segundo leilão – como sói ocorrer em casos análogos.”

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a substituição da penhora.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.231999677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo a reforma da decisão monocrática, que indeferiu a substituição do bem penhorado.

Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença em sede de Ação Monitória, na fase de avaliação e penhora, visando o recebimento de
Cheque n. 246656, no valor de R$ 84.000,00 e Duplicata Mercantil n. 17233966 no valor de R$ 29.121,60
.

Consta dos autos, que foi determinado por meio de Carta Precatória a penhora e avaliação do

"Imóvel matriculado sob o nº. 32.492 do 3º Serviço de Registro de Imóveis de Cascavel – PR." dado em garantia, contudo, o Agravante ofereceu em substituição 02 (dois) bens móveis de sua comprovada propriedade, sendo eles os seguintes:

Colheitadeira New Holland, automotriz, modelo TC 57, ano de fabricação 2015, equipada com cabine, sistema de peneiras autonivelante, monitor de perdas, rodado dianteiro 28.1/26 single, e plataforma de corte de 20 pés, avaliada atualmente em R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) – nova custa R$ 1.056.000,00;

(ii) Pulverizador New Holland, autopropelido, ano de fabricação 2017, modelo SP 2.500, transmissão Hydro, tanque de 2.500 litros, suspensão ativa, tração 4x4, equipado com piloto automático e sistema de GPS, avaliado atualmente em R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) – novo custa R$ 1.150.000,00; TOTAL – R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Assim, requer a substituição, sob alegação de excesso de penhora, pois a avaliação foi feita há mais de 3 anos.

O artigo 847, do Código de Processo Civil, admite a substituição da penhora nas hipóteses elencadas em seus incisos,
in verbis:

"Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente .

§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a

origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. [...]

Da simples leitura do disposto citado, acura-se que para a substituição da penhora está condicionada à comprovação: de menor onerosidade ao devedor e de ausência de prejuízo à exequente.

Leciona
Fredie Didier Jr
., que o princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva que, de acordo com o autor, se traduz nas seguintes premissas: a) a interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) o juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar à luz da proporcionalidade, como forma de proteção a outro direito fundamental; o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral da tutela executiva (1. Didier Jr., Fredie. Cunha, Leonardo José Carneiro da. Braga, PaulaSarno. Oliveira, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. Salvador: Jus Podivm, 2009, p.47).

No caso em apreço, os requisitos não restaram demonstrados, inclusive o credor ao se manifestar não concordou, pois se trata de maquinário

usado e fabricado nos idos de 2007 e 2015, ou seja, de longo uso e, de consequência difícil comercialização, aliada a

várias penhoras e hipotecas averbadas.

Inclusive, nem é possível aferir o valor da colheitadeira, pois foi a ultima unidade fabricada em 2015, conforme informou a própria New Holland por meio
e-mail
(id.1578630367- autos de origem).

Além disso, o Juízo monocrático em sua bem lançada decisão “
não foram juntados documentos de que os referido maquinários estão em prefeito funcionamento para o uso
.” (id.161626625-autos originários).

Diversamente, do alegado pelo Agravante o fato de o bem penhorado ter sido avaliado em montante superior à dívida, por si só, não é suficiente à desconstituição da penhora, pois o excesso será decotado do pagamento.

Assim, para que seja admitida a substituição do bem penhorado, deve preencher as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil, o que
in casu
incorreu. Logo, deve ser mantida decisão.

Nesse sentido é jurisprudência das Câmara de Direito Privado,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESCABIMENTO – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A substituição da penhora pode ser autorizada quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.
Havendo justa recusa do credor, bem como inexistente a prova quanto à ausência de prejuízo deste, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de substituição da penhora
.(TJ-MT 10146066720228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

Nesse passo, como a execução deve satisfazer os interesses da exequente (art. 797 do CPC) e a substituição da penhora não pode ser utilizada para obstaculizar a busca pelo crédito, impõe-se a manutenção do
decisum
.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025